Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026123-72.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELANTE), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (APELADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, APÓS TER ADERIDO AO VOTO DA 1ª VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO NA MODALIDADE
AD EXITUM
- REVOGAÇÃO UNILATERAL DE PROCURAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA -
ERROR IN JUDICANDO
- ATUAÇÃO DILIGENTE E EFICAZ DOS ADVOGADOS - ÊXITO NAS DEMANDAS PATROCINADAS - RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO - VALOR JÁ PAGO INSUFICIENTE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS – VALOR ECONÔMICO – VOTO RETIFICADO – EXCLUSÃO DA MULTA INDEVIDAMENTE INCLUÍDO NO CÁLCULO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidencia-se
error
in
judicando
na sentença que, ao mesmo tempo em que afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi pactuado na modalidade
ad
exitum
e que o pagamento de honorários só seria devido caso o contrato fosse rescindido sem justa causa, reconhece que o valor já pago aos advogados é justo e adequado frente aos serviços prestados.

Comprovada a atuação diligente e eficaz dos advogados na defesa dos interesses dos clientes, com êxito em todas as demandas patrocinadas, especialmente no reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito executado, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

O valor de R$ 600.000,00 já pago aos advogados, que representa apenas cerca de aproximadamente 1,5% dos honorários contratuais previstos, é manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o êxito obtido.

Nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

O advogado que teve seus poderes revogados no curso do processo tem direito de pleitear, em ação autônoma contra o ex-cliente, indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo no cálculo da execução de honorários advocatícios multa indevidamente aplicada (R$33.021.016,60), esta deverá ser excluída, a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor.

Os honorários contratuais e sucumbenciais deverão incidir sobre o valor econômico encontrado (R$42.000.000,00) a partir da exclusão da multa.

Recurso parcialmente
provido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL,
contra a sentença proferida

nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios com Pedido Liminar nº. 1026123-72.2024.8.11.0041
, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT,

ajuizada em face de
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO
, a qual julgou improcedente o pedido de arbitramento de honorários, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC (ID 285824902).

Inconformados, os autores, ora apelantes, interpuseram o presente recurso alegando em suas razões (ID 285824906), preliminarmente, a existência de conexão entre o presente recurso e a apelação interposto nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
distribuída sob o nº 1016313-10.2023.8.11.0041 em razão de ambas as demandas terem como causa de pedir o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios.

No mérito, sustentam não terem se insurgido contra a rescisão contratual nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de Prestação de Serviços Advocatícios nº 1016313-10.2023.8.11.0041
, mas tão somente quanto às motivações e as consequências jurídicas decorrentes desse rompimento, já que a revogação de poderes outorgados se deu sem qualquer justificativa, conforme Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular.

Aduzem que diante da rescisão contratual unilateral operada em
30/11/2022
notificaram os requeridos/apelados em
25/01/2023
sobre a existência de débitos referentes aos honorários advocatícios contratuais devidos em razão da rescisão unilateral, com a reiteração da cobrança em
17/04/2023
.

Alegam que somente a partir de
18/04/2023
e em decorrência da cobrança dos honorários é que os requeridos/apelados passaram a alegar que a revogação dos poderes outorgados teria ocorrido por justa causa, aduzindo que os apelantes teriam sido desidiosos ao não contrarrazoar o REsp nº 1991103 interposto pela parte contrária nos autos do feito executivo em que atuavam como causídicos.

Argumentam que em razão de a alegação de desídia por si só não se sustentar os requeridos/apelados teriam iniciado uma retórica de que os apelantes omitiram o crédito que lhes era devido na recuperação judicial do devedor, dificultando a satisfação dos valores devidos.

Mencionam que de forma surpreendente, os requeridos/apelados obtiveram parcial procedência na
Ação de Rescisão Contratual de Prestação de Serviços Advocatícios nº 1016313-10.2023.8.11.0041
proposta em desfavor dos apelantes, restado rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos apelantes, afastando todo e qualquer direito ao recebimento de multa contratual e honorários remanescentes.

Afirmam que a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual de Prestação de Serviços Advocatícios nº 1016313-10.2023.8.11.0041
está consubstanciada de fundamentos dissonantes com o que consta dos autos e com enfoque bem diverso da própria inicial, pois partiu de premissas totalmente equivocadas para determinar a falha na prestação dos serviços advocatícios.

Sustentam a existência de contradição na sentença, ao argumento de que o magistrado condutor do feito, para concluir pela improcedência da ação de arbitramento de honorários, estabeleceu que os honorários na modalidade êxito só seriam devidos caso o contrato fosse rescindido sem justa causa, consignando que o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pagos pelos requeridos/apelados seria suficiente e adequado a remunerar os apelantes pelos serviços prestados.

Esclarecem que de acordo com o raciocínio do magistrado, nada deveria ser pago aos apelantes, pois devidos honorários na modalidade êxito apenas quando rescindido o contrato sem justa causa, mas tendo sido reconhecido como adequado o valor pago pelos serviços prestados a procedência da demanda, ainda que parcial, é medida que se impõe, motivo pelo qual o presente recurso deve ser acolhido para reformar a sentença para que o pedido formulado na inicial seja julgado procedente ou parcialmente procedente.

Asseveram que ao contrário do que entendeu o juízo condutor do feito, o montante pago pelos requeridos/apelados ao apelantes mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente a atuação dos apelantes, pois caso tivessem habilitado o crédito na recuperação judicial do devedor, os requeridos/apelados certamente teriam seu crédito reduzido a nada, já que a Assembleia Geral de Credores aprovou o deságio em 80% e concedeu o prazo de 120 meses para pagamento nos autos da Ação de Recuperação Judicial – autos n. 1011782- 32.2018.8.11.0015 na Comarca de Sinop/MT.

Acrescentam que o contrato de honorários na modalidade êxito fixou o valor da verba no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução, ou seja, se a época da distribuição da
Execução de Título Extrajudicial
, distribuída perante o juízo da 1ª Vara de Colíder, sob o nº 1001367-71.2019.8.11.0009 era de R$ 10.835.800,50 (dez milhões, oitocentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais e cinquenta centavos), atualizado, o valor corresponde à quantia de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), o que resulta na verba honorária de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais),
quantum
12,500 vezes mais do que os irrisórios R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) recebidos.

Citam que de acordo com a tabela de honorários da OAB – Seccional Mato Grosso, nos processos de execução por quantia certa – título extrajudicial, o advogado tem o direito de receber no mínimo 20% do valor real da causa ou do benefício alcançado pelo cliente, o que resulta na verba honorários de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor 25,000 vezes a mais que os irrisórios R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) recebidos.

Mencionam que a perda do direito aos honorários contratuais integrais se dá apenas quando a atuação do causídico efetivamente causar prejuízo ao cliente, situação em que fará jus aos honorários apenas pelo que trabalhou, o que não corresponde a hipótese dos autos, devendo ser extirpado da sentença a alusão ao REsp 1.877.375/RS por tratar-se da responsabilidade do advogado pela perda de uma chance, caso distinto dos autos.

Apontam ser necessário ainda expor as razões recursais apresentadas no recurso de apelação interposto nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pelos requeridos/apelados, pois o STJ, ao analisar o REsp nº 1991103/MT decidiu favoravelmente aos requeridos/apelados haja vista ter sido reconhecido que o crédito perseguido era extraconcursal, passível de cobrança via ação de execução, como já havia decidido, por unanimidade, a Quarta Câmara d
e
Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1014926-54.2021.8.11.0000.

Aduzem ainda que a responsabilidade dos advogados pelos atos que, no exercício profissional, praticarem com dolo ou culpa depende de prova do prejuízo efetivamente causado ao cliente, conforme a regra do artigo 32 da Lei nº 8.906/94.

Pontuam ainda a existência de omissão, já que o juízo sentenciante deixou de mencionar que diante da vitória alcançada, o devedor dos apelados apresentou Pedido de Tutela Provisória perante ao STJ a fim de sobrestar os autos da execução até o julgamento do recurso especial, de modo que mais de 15 (quinze) petições subscritas pelos apelantes foram elaboradas no bojo do Pedido de Tutela Provisória no STJ sobre a
extraconcursalidade
do crédito em questão, desnecessidade de suspensão dos atos expropriatórios e decurso do período de blindagem, frente às alterações processuais trazidas pela nova lei de recuperação judicial, de forma que a matéria tornou-se controvertida e amplamente debatida, tornando-se dispensável a apresentação das contrarrazões ao REsp nº 199103.

Argumentam que o REsp 199103 foi desprovido, reconhecendo que a aludida execução se restringia ao imóvel rural objeto do contrato exequendo e, portanto, a decisão proferida manteve o êxito obtido quando do julgamento do Agravo de Instrumento de nº 1014926-54.2021.8.11.0000 já que reconhecida a
extraconcursalidade
do crédito executado com a determinação da exclusão do crédito dos apelados da lista de credores, trabalho este não abordado pelos requeridos/apelados na impugnação à contestação, tornando-se incontroverso que os apelantes não ficaram parados.

Expõem que não houve a alegada omissão no pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, dificultando a satisfação dos valores devidos, já que o objetivo sempre foi defender a
extraconcursalidade
do crédito para poder executá-lo e não incluí-lo na lista de credores com um pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, que certamente reduziria a nada o crédito a ser recebido, especialmente porque a Assembleia Geral de Credores aprovou o deságio das dívidas em 80% (oitenta por cento) e concedeu prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento no bojo da Ação de Recuperação Judicial – autos n. 1011782-32.2018.8.11.0015 na Comarca de Sinop/MT.

Relatam que a sentença assentou que apelantes não teriam direito a receber qualquer valor a título de honorários na execução em razão de que a revogação da procuração e a contratação de novos advogados afasta a legitimidade do
ex-causídicos
de pleitearem essa verba, sendo devidos honorários de sucumbência apenas ao advogado que atua no processo até o seu trânsito em julgado, o que não pode prosperar, por ferir de morte toda a conquista da classe dos advogados quanto ao direito constitucional de receber honorários sucumbenciais, tratando-se de verba de caráter alimentar.

Afirmam ser necessária a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos apelantes na ação de execução de título extrajudicial de forma proporcional ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito dos requeridos/apelados, pois o argumento de que foi preciso ajuizar Ação de Rescisão Parcial de Contrato c/c Pedido de Reintegração de Posse – autos n. 1000393-58.2024.8.11.0009 em nome dos requeridos/apelados em face do devedor Alessandro Nicoli e que lá obteve liminar para reintegrar os clientes na área que originou o débito, não aproveita nada já que referida demanda foi extinta sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, tendo o feito transitado em julgado.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para que sentença seja reformada de modo a julgar procedente o pedido formulado na inicial, condenado os requeridos/apelados ao pagamento dos honorários contratuais no valor de R$ 7.449.030,88 (sete milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trinta reais e oitenta e oito centavos).

As contrarrazões foram apresentadas pelos autores/apelados (ID 285824912), pugnando pelo desprovimento do recurso, refutando todo o alegado, além de argumentarem que restou comprovada a falha na prestação do serviço a justificar a rescisão unilateral por justa causa, tendo ocorrido a extinção do feito executivo por inexistência de ativos financeiros em nome do executado, sendo ajuizada por novo causídico a Ação de Resolução Parcial de Contrato c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Reintegração de Posse, sob o nº 1000393-58.2024.8.11.0009, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, na qual foi proferida decisão favorável de imissão na posse do imóvel, na qual também não obtiveram êxito na reintegração, restando frustradas todas as tentativas de receber os valores perseguidos.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:
MARCELO SOUZA DE BARROS (OAB/GO 31153-O) E SILVIO EDUARDO POLIDORIO (OAB/MT 13968-O)

V O T O
(PRELIMINAR DE CONEXÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores
IZONEL PIO DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL
ajuizaram
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios com Pedido Liminar,
distribuída ao

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT sob o nº 1026123-72.2024.8.11.0041,

em face de
OSCAR NUNES DA SILVA, IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA e TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO,
aduzindo, em síntese, terem sido contratados para ajuizar execução para cobrança de créditos vencidos decorrentes de compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, firmado com pessoa física em recuperação judicial, constando expressamente no contrato que os honorários seriam na modalidade de êxito, no percentual de 10% do valor auferido com a execução (ID 285823405).

Na inicial (ID 285823405), pugnaram pela procedência da demanda, com o arbitramento de honorários pelos serviços prestados aos requeridos/apelados no valor de R$ 7.449.030,88 (sete milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e trinta reais e oitenta e oito centavos), assim como o arbitramento indenizatório dos honorários sucumbenciais fixados na execução 1001367-71.2019.8.11.0009, em trâmite pela 1ª Vara Cível de
Colíder
-MT em razão de não ser possível a cobrança
direta
nos autos em face da revogação da procuração, além da condenação dos requeridos/apelados ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após o normal andamento do feito, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformados,

os
autores, ora apelantes, interpuseram o presente recurso.

Analisando detidamente os recursos, constata-se, de fato, a existência de conexão.

Isso porque, conexas são as demandas que possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do inciso II do § 2º do artigo e 55 do CPC,
verbis
:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I -
à
execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II -
às
execuções fundadas no mesmo título executivo.”

Assim, tratando-se de ações que têm como objeto
o mesmo contrato
em litígio, o acolhimento da preliminar de conexão é
medida
que se impõe.

Portanto
, acolho a preliminar para reconhecer a conexão
e determinar o julgamento conjunto deste recurso de apelação de nº 1016313-10.2023.8.11.0041 e o recurso de apelação de nº 1026123-72.2024.8.11.
0041.-

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, os apelantes alegam, no mérito, que fazem jus ao arbitramento dos honorários contratuais no valor de R$7.449.030,88 (sete milhões quatrocentos e quarenta e nove mil trinta reais e oitenta e oito centavos) por inexistir justa causa para rescisão unilateral, além do arbitramento de honorários sucumbenciais na
Execução de Título Extrajudicial
nº 1001367-71.2019.8.11.0009.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença ora recorrida está diretamente relacionada com o julgamento da
Ação de Rescisão Contratual nº 1016313-10.2023.8.11.0041
, na qual
não foi reconhecida a justa causa para a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado entre as partes.

Assim, passo à análise da controvérsia se os apelantes fazem jus ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados aos apelados, bem como se têm direito a receber os honorários sucumbenciais fixados na execução nº 1001367-71.2019.8.11.0009, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Observa-se que, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, os honorários foram pactuados na modalidade de êxito, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução, havendo previsão expressa de que, em caso de rescisão antecipada, o pagamento seria devido apenas se os advogados não tivessem dado causa à rescisão, conforme imagem a seguir (ID 285823406).

No caso em tela, a sentença da ação de rescisão contratual
reconheceu a culpa exclusiva dos advogados/apelantes na rescisão
, em razão da perda do prazo para apresentação de contrarrazões ao
Recurso Especial n. 1991103/MT
e da omissão com relação à habilitação do crédito na recuperação judicial. No entanto, esse entendimento foi reformado no julgamento do
Recurso de Apelação nº 1016313-10.2023.8.11.0041
, conforme EMENTA a seguir:

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DOS ADVOGADOS – PERDA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL – RESULTADO FAVORÁVEL NO JULGAMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, CULPA OU DOLO – ATUAÇÃO DILIGENTE DOS ADVOGADOS EM OUTRAS FASES PROCESSUAIS – ESTRATÉGIA PROCESSUAL QUE DISPENSOU A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do advogado pelos atos praticados no exercício profissional é subjetiva, dependendo da demonstração de dolo ou culpa grave, bem como do efetivo prejuízo causado ao cliente, conforme dispõe o art. 32 da Lei nº 8.906/94, o que não ocorreu no caso.

2. A não apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial, por si só, não configura desídia profissional quando o resultado do julgamento foi favorável aos interesses do cliente, especialmente quando demonstrado que os advogados atuaram ativamente em outras fases processuais, inclusive com a apresentação de diversas petições no âmbito do STJ.

3. Não há que se falar em omissão quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial quando a estratégia adotada pelos advogados foi justamente defender a
extraconcursalidade
do crédito, tese que foi acolhida pelo Tribunal e mantida pelo STJ.

4.

Ausente a justa causa para a rescisão contratual, deve ser declarada a rescisão do contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios sem justa causa, recaindo sobre os apelados a cláusula penal prevista no Contrato.

5. Configura julgamento extra petita quando o magistrado fundamenta sua decisão em causa de pedir não apresentada na petição inicial, devendo ser afastado da sentença.

6. Recurso
provido.-
”

Logo, diante do provimento do recurso dos apelantes na ação de rescisão contratual, julgando-a improcedente, passo analisar o presente recurso interposto na ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Em princípio, deve ser analisada a alegada contradição na sentença recorrida.

Neste particular, os apelantes sustentam que há contradição na sentença recorrida, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o contrato de prestação de serviços advocatícios foi pactuado na modalidade
ad
exitum
e que o pagamento de honorários só seria devido caso o contrato fosse rescindido sem justa causa, reconheceu que o valor de R$ 600.000,00 pago aos apelantes é justo e adequado frente aos serviços já prestados.

Assiste razão aos apelantes neste ponto. Verifica-se evidente contradição na fundamentação da sentença recorrida. Se o contrato foi rescindido por justa causa e, segundo o entendimento do juízo
a quo
, isso afastaria o direito aos honorários contratuais, não haveria razão para considerar justo e adequado o valor já pago aos apelantes.

Esta contradição, por si só, já evidencia um
error
in
judicando
que compromete a validade da sentença e justifica a reforma da sentença.

Conforme jurisprudência consolidada, o
error
in
judicando
ou erro de conteúdo constitui vício de fundo em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material, ensejando a reforma da decisão.

Feitas tais ponderações, passo analisar a atuação dos apelantes e da relevância dos serviços prestados.

Analisando detidamente os autos, constata-se que os apelantes atuaram de forma diligente e eficaz na defesa dos interesses dos apelados, obtendo êxito em diversas demandas judiciais, especialmente:

1)
Distribuição da execução nº 1001367-71.2019.8.11.0009 na 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT;

2)
Defesa quanto ao pedido de suspensão do feito executivo em razão da recuperação judicial do devedor, sustentando com êxito a
extraconcursalidade
do crédito;

3)
Intervenção na ação de recuperação judicial nº 1011782-32.2018.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT;

4)
Interposição do recurso de agravo de instrumento nº 1014926-54.2021.8.11.0000, provido por unanimidade pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, reconhecendo a
extraconcursalidade
do crédito executado;

5)
Atuação no conflito de competência nº 1018553-37.2019.8.11.0000, perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT;

6)
Atuação no pedido de tutela provisória nº 3846-MT (2022/0058932-5) e no recurso especial nº 1991103-MT (2022/0071392-3), perante o Superior Tribunal de Justiça, com mais de 15 petições apresentadas.

O acórdão que reformou a sentença proferida na ação de rescisão contratual (anexa)
não reconheceu falhas na prestação dos serviços advocatícios
dos apelantes, consubstanciadas na perda do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte adversa e na omissão no pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial do devedor.

Isto porque, tais falhas não comprometeram o
resultado final
favorável aos apelados. O
Recurso Especial nº 1991103-MT
foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a decisão favorável aos apelados proferida no
Agravo de Instrumento nº 1014926-54.2021.8.11.0000
, que reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito executado.

Quanto à alegada omissão no pedido de habilitação do crédito na recuperação judicial, constata-se que os apelantes agiram corretamente ao defender a
extraconcursalidade
do crédito, estratégia que se mostrou acertada e benéfica aos apelados.

A habilitação do crédito na recuperação judicial resultaria em significativo deságio (80%) e longo prazo para pagamento (120 meses), conforme aprovado na assembleia geral de credores, indo ao encontro dos interesses dos apelados.

Ademais, os próprios apelados reconheceram em sua contestação que não sofreram prejuízo com a atuação dos apelantes, ao afirmar que "
não é necessário causar prejuízo aos clientes para que o patrono seja considerado negligente e não ter cumprido com suas obrigações, frisando que no presente caso a parte Requerida contratou outro patrono para garantir que o seu direito fosse resguardado, por óbvio viria a vitória na lide em razão de assistir direito ao seu pleito
".

Portanto, resta evidente que os apelantes prestaram serviços relevantes e eficazes na defesa dos interesses dos apelados, obtendo êxito em todas as demandas que patrocinaram, o que justifica o arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

Sobre o tema, inclusive do STJ e TJMT:

“CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO A ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 945075 MG 2007/0086735-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2010)

“APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – CONTRATO PARA ATUÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE SUCUMEBENCIA FAVORÁVEL AO CLIENTE DO PATRONO – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORARIOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em ação própria é contemplada pelo ordenamento jurídico pátrio, não havendo, portanto, que se falar em carência de ação pela impossibilidade jurídica do pedido quando o interessado visa receber os honorários por serviços profissionais prestados -
Ainda que tenha havido contrato com previsão de recebimento apenas se houve-se sucumbência favorável a seu cliente, o rompimento da avença antes do fim da demanda pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante o direito ao profissional de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do cliente -Admitida a prestação de serviços advocatícios e não provado o não pagamento, deve a verba honorária contratual ser judicialmente arbitrada em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, levando-se em consideração o disposto no § 2ª da Lei nº. 8.906/94
( EOAB
) e § 4º do art. 20, do CPC
-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(TJ-MT - Apelação: 0050207-09.2014.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. DESTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TÍTULO ILÍQUIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE
. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando as alegações apontadas se confundem com o mérito da ação. 2. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 786).
3. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei nº 8.906/1994,
art
. 22). 4. A destituição de advogado no curso do processo enseja o pagamento dos honorários contratuais, que se restringe ao serviço prestado até a revogação do mandato.
5 .
A revogação de mandato no curso do processo judicial e a habilitação de outros advogados causa a iliquidez do contrato de honorários contratuais estipulados sobre o êxito da demanda e a necessidade de ação de arbitramento de honorários
. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07320956120238070003 1900091, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Conforme se denota, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Na hipótese, a sentença recorrida considerou que o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) já pago aos apelantes é justo e adequado frente aos serviços prestados.

Todavia, tal entendimento não se sustenta diante da análise dos fatos e do direito aplicável – até porque, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi pactuado na modalidade
ad
exitum
, com previsão de honorários de 10% sobre o valor do benefício econômico auferido com a execução. Considerando que o valor atual da execução é de
R$ 74.490.308,83
, os honorários contratuais seriam de
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
.

Além disso, conforme a
Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso
, nos processos de execução por quantia certa - título extrajudicial, o advogado tem direito a receber no mínimo 20% sobre o valor real da causa ou do benefício que advier ao cliente.

Nesse contexto, o valor de R$ 600.000,00 representa apenas cerca de 0,8% dos honorários contratuais previstos, o que é manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente os serviços prestados pelos apelantes, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o êxito obtido.

Vale destacar ainda que, embora o contrato tenha sido pactuado na modalidade
ad
exitum
, os apelantes obtiveram êxito em todas as demandas que patrocinaram, especialmente no reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito executado, o que possibilitou a continuidade da execução e a realização de atos expropriatórios, culminando no bloqueio de R$ 839.597,44 em
14/03/2022
.

Se não bastasse, a revogação unilateral da procuração pelos apelados, sem justa causa comprovada, impediu que os apelantes continuassem atuando na execução e recebessem os honorários contratuais integrais, o que configura enriquecimento sem causa dos apelados.

O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) estabelece em seu
art. 22, § 2º
, que "
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
".

No caso em análise, considerando o trabalho realizado pelos apelantes, o valor econômico da questão e os parâmetros estabelecidos na Tabela de Honorários da OAB/MT, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atual da execução, conforme previsto no contrato, o que corresponde a
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
.

Desse valor, deve ser deduzido o montante de
R$ 600.000,00(seiscentos mil reais)
já pago aos apelantes, resultando em
R$ 6.849.030,88 (seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos)
ainda devidos pelos apelados.

Os apelantes também pleiteiam o arbitramento, a título indenizatório, dos honorários sucumbenciais fixados na
Execução nº 1001367-71.2019.8.11.0009
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

A sentença recorrida afastou esse pedido sob o fundamento de que a revogação da procuração e a contratação de novos advogados pelos apelados afastam a legitimidade dos
ex-causídicos
para pleitear essa verba, bem como que o direito aos honorários sucumbenciais pertence ao advogado que atua no processo até o seu trânsito em julgado.

Contudo, tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito do advogado que teve seus poderes revogados no curso do processo de pleitear, em ação autônoma contra o ex-cliente, indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado.

Nesse sentido do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES/ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação pelo cliente do
mandato
outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos, por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado, em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - 3ª T. -
AgRg
no
AREsp
757537/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgamento: 27/10/2015 -
DJe
16/11/2015)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA.
MANDATO
JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do
mandato
outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (
AgRg
no
AREsp
757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015). (...).”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.790.469/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 7/6/2021.)

No caso em comento, os apelantes ajuizaram ação autônoma de arbitramento de honorários advocatícios contra os ex-clientes, pleiteando, entre outros, o arbitramento, a título indenizatório, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução.

Considerando que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na execução, conforme decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, e que os apelantes atuaram de forma diligente e eficaz na defesa dos interesses dos apelados, obtendo êxito em todas as demandas que patrocinaram, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados, a título indenizatório, no mesmo percentual, ou seja, 10% sobre o valor atual da execução, o que corresponde a
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, é de se concluir que os apelantes fazem jus ao arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados aos apelados, bem como ao arbitramento, a título indenizatório, dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução.

Desta forma, considerando o trabalho realizado pelos apelantes, o valor econômico da questão e os parâmetros estabelecidos na Tabela de Honorários da OAB/MT, os honorários advocatícios contratuais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atual da execução, conforme previsto no contrato, o que corresponde a R$ 7.449.030,88, dos quais deve ser deduzido o montante de R$ 600.000,00 já pago aos apelantes, resultando em
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
ainda devidos pelos apelados.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa na ação de execução, e que os apelantes atuaram de forma diligente e eficaz na defesa dos interesses dos apelados, devem ser arbitrados, a título indenizatório, no mesmo percentual, ou seja, 10% sobre o valor atual da execução, o que corresponde a
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando os apelados ao pagamento de:

a)

R$ 6.849.030,88 (seis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos)
a título de honorários advocatícios contratuais, correspondentes a 10% sobre o valor atual da execução (R$ 74.490.308,83), deduzido o montante de R$ 600.000,00 já pago aos apelantes;

b)
R$ 7.449.030,88 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos) a título indenizatório dos honorários sucumbenciais fixados na Execução nº 1001367-71.2019.8.11.0009, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT.

Sobre os valores acima deverão incidir correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DRA. TATIANE COLOMBO (1º VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Trata-se de matéria muito interessante e complexa. Verifiquei o teor do voto de vossa excelência
e, dias atrás, atuei como

Relator
em um caso, se não semelhante, ao menos com
premissas bastante análogas
àquelas ora em debate.

Desse modo, peço vista compartilhada dos autos.

SESSÃO
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DRA. TATIANE COLOMBO (1º VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria devolvida a este Sodalício, notadamente no que concerne à quantificação dos honorários advocatícios devidos aos Apelantes.

Após detida reflexão sobre o brilhante e minucioso voto proferido pela Eminente Relatora, Desa.
M
arilsen

Andrade
A
ddario
,
adianto que acompanho Sua Excelência em grande parte de suas conclusões, notadamente no que tange ao reconhecimento do direito dos causídicos ao arbitramento de honorários, em virtude da rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Comungo integralmente do entendimento de que a atuação dos Apelantes foi diligente e exitosa, logrando obter o reconhecimento da extra
concursalidade
do crédito dos Apelados, medida de crucial importância que resguardou o patrimônio de seus então clientes dos severos efeitos do plano de recuperação judicial do devedor.

A ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial, como bem pontuado pela nobre Relatora, não configurou desídia, porquanto o resultado do julgamento foi favorável aos Apelados, demonstrando a ausência de prejuízo e, por conseguinte, de nexo causal que pudesse justificar a rescisão por justa causa.

Destarte, afastada a justa causa para a revogação do mandato, exsurge o direito dos advogados à remuneração pelos serviços prestados, tanto na esfera contratual quanto na sucumbencial, sob pena de se chancelar o enriquecimento sem causa dos contratantes, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

DA DIVERGÊNCIA PONTUAL - O QUANTUM DEBEATUR

Peço vênia, contudo, para divergir, respeitosamente, do valor arbitrado a título de honorários contratuais e, principalmente, da indenização correspondente aos honorários sucumbenciais.

A minha dissidência cinge-se, exclusivamente, ao parâmetro econômico utilizado para o cálculo da verba.

O voto condutor estabeleceu como base de cálculo o valor atualizado da execução, estimado em R$ 74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Ocorre que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001367-71.2019.8.11.0009, envolvendo os mesmos Apelados e o mesmo devedor, esta Corte de Justiça, por meio de sua colenda 1ª Câmara de Direito Privado, em acórdão julgado em 12 de agosto de 2025, estabeleceu um novo e mais consentâneo paradigma para o proveito econômico obtido pelas partes.

Naquele julgado, que versava sobre a fixação de honorários sucumbenciais em favor de outra advogada que atuou na causa, Dra. Priscila dos Santos Duarte, o Colegiado, de forma unânime, arbitrou o proveito econômico obtido pelos Apelados no montante de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais).

A adoção de tal precedente como baliza para o presente julgamento não é apenas recomendável, mas imperativa, a fim de se garantir a segurança jurídica, a isonomia e a coerência das decisões judiciais emanadas deste Tribunal, evitando-se a fixação de valores díspares para situações fáticas idênticas.

Ademais, a própria existência daquele processo judicial, envolvendo a mesma matéria de fundo e as mesmas partes em litígio (ou outras com interesse conexo), e de outros potenciais credores de honorários advocatícios em demandas correlatas ou subsidiárias, reforça, de maneira incontestável, a necessidade premente de se proceder à modulação, à limitação ou, no mínimo, à revisão criteriosa do valor total a ser pago aos ora Apelantes a título de verba honorária.

Tal cautela visa garantir a sustentabilidade financeira do devedor e assegurar a observância do princípio da isonomia e da proporcionalidade entre os diversos credores que, em tese, possuem direito a alguma forma de remuneração advocatícia.

A verba honorária de sucumbência, embora possua natureza jurídica autônoma e constitua direito do advogado, conforme expressamente previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), origina-se de um único e inseparável fato gerador, o êxito ou a vitória da parte representada na demanda principal.

Esse vínculo de causalidade é crucial, pois, apesar de sua autonomia para fins de execução e titularidade, o quantum devido decorre diretamente do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo, portanto, uma decorrência acessória da decisão de mérito proferida no processo principal.

A modulação se impõe, assim, para que a satisfação de um crédito não inviabilize o cumprimento de outras obrigações de igual natureza ou o próprio objeto do processo originário.

A integralidade do quantum percentual contratado, ou mesmo o da sucumbência, quando pleiteada por cada um dos diversos patronos que se sucederam na condução da causa em momentos processuais distintos, apresenta-se como uma questão de alta complexidade e potencial desequilíbrio.

A simples soma aritmética desses percentuais individuais, quando aplicados de forma isolada e integral, tem o condão de gerar uma condenação desproporcional e, acima de tudo, excessivamente onerosa à parte Apelada.

Tal cenário não apenas contraria a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear as decisões judiciais, mas também pode resultar em um montante final que extrapola, em muito, o valor que seria devido a título de honorários se o patrocínio da causa tivesse sido exercido por um único escritório de advocacia, de forma contínua e ininterrupta, desde a fase postulatória até o trânsito em julgado.

É imperativo, portanto, que se adote uma solução equitativa que harmonize o direito dos advogados à justa remuneração pelos serviços prestados com o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e a necessidade de preservar a proporcionalidade da condenação.

A integralidade percentual para cada sucessor profissional, sem a devida ponderação do período e da efetiva contribuição de cada um para o
resultado final
do processo, traduz-se em um
bis in idem
condenatório que onera indevidamente o sucumbente, justificando a intervenção corretiva desta instância revisora.

Assim, a modulação e a distribuição equitativa desse percentual de honorários entre os diversos causídicos, em atenção ao trabalho efetivamente realizado e ao lapso temporal de sua atuação, revela-se como a medida mais justa e adequada para evitar a injustificada majoração da verba honorária total.

Nessa esteira, afigura-se justo e razoável que o valor total dos honorários sucumbenciais (fixados em 10% sobre o proveito econômico) seja distribuído entre os advogados que efetivamente contribuíram para o sucesso da demanda.

Considerando a relevante atuação dos Apelantes, responsável pela tese vitoriosa da extra
concursalidade
do crédito, entendo que lhes cabe o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante total dos honorários sucumbenciais. Tal fração remunera de forma digna e proporcional o trabalho desenvolvido, sem ignorar a contribuição de outros profissionais que também postulam o mesmo direito.

Assim, o cálculo da verba devida deve ser readequado:

1-) Honorários Contratuais:
O contrato previa 10% sobre o benefício econômico. Utilizando o paradigma de R$ 42.000.000,00, o valor total seria de R$ 4.200.000,00. Deduzindo-se o valor já pago de R$ 600.000,00, resta um saldo de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

2-) Honorários Sucumbenciais:
O total da verba sucumbencial, conforme o precedente, é de 10% sobre R$ 42.000.000,00, o que corresponde a R$ 4.200.000,00. Sendo devido aos Apelantes o percentual de 50% deste montante, a indenização deve ser fixada em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais).

Conclusão

Ante o exposto, peço vênia à Eminente Relatora para divergir parcialmente de seu voto e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários, condenando os Apelados ao pagamento de:

a-)
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b-)
R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) a título de indenização pelos honorários sucumbenciais, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte dos Apelados, condeno-os ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Os 30% (trinta por cento) remanescentes das custas e honorários ficarão a cargo dos Apelantes, vedada a compensação da verba honorária.

No mais, acompanho o voto da Douta Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não
tenho em meu voto o paradigma citado pela Dra. Tatiane Colombo — a Execução de Título Extrajudicial nº 11367/2019.

P
ortanto, p
eço
vênia ao Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
, que ainda não proferiu voto,
para
revisitar os autos
e verificar essa questão, que aponta uma divergência, acredito que quantitativa, na base de cálculo para a fixação dos honorários. A redução do valor, de R$ 74 milhões para R$ 42 milhões, implicaria uma diminuição que resultaria em aproximadamente R$ 3.600.000,00.

Assim, apesar de a divergência ser quantitativa, para evitar prejuízo a qualquer das partes, ou mesmo pela omissão do meu voto em não mencionar esta execução,
adiarei
a conclusão deste julgamento e
a do processo
1016313-10.2023.8.11.0041,
pautado conjuntamente
, e

farei a
análise pontual dessa divergência trazida pela 1ª Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL):

Aguardo a relatora revisitar os autos.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Reanalisando detidamente autos em questão, verifica-se que a parte credora ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários, pugnando pela condenação da parte requerida/apelada no valor de
R$-7.449.030,88
a título de honorários contratuais e
R$- R$-7.449.030,88
a título de honorários sucumbenciais, levando em consideração o valor econômico de
R$74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
.

Pois bem.

Em primeiro grau, a ação de arbitramento foi julgada improcedente, todavia, em grau recurso a sentença foi reformada para
julgá-la procedente
, condenando a parte requerida nos valores acima mencionados, sendo abatido dos honorários contratuais o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ocorre que reexaminando minuciosamente os autos, em especial a
Execução de Título Extrajudicial nº 1001367-71.2019.8.11.0009
, cujo título e contrato de honorários advocatícios deu azo à presente ação de arbitramento, verifica-se que ao ajuizar a aludida execução, em
07/08/2019
, os credores OSCAR NUNES DA SILVA e OUTROS, que eram patrocinados pelos autores desta ação, informaram que o contrato de compra e venda pactuado com executado ALESSANDRO NICOLI girava em torno de
R$24.500.000,00 (vinte e quatro milhões)
, havendo um débito em aberto de
R$11.089.862,00
.

Posteriormente, em
16/10/2020
, houve uma correção da dívida onde foi apresentado um cálculo de
R$26.210.622,40 (vinte e seis milhões, duzentos e dez mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)
, conforme
ID nº 42520428
da execução:

Novamente, em
14/04/2023
, os credores apresentaram novo cálculo, oportunidade em que foi encontrado o valor de
R$74.490.308,83 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oito reais e oitenta e três centavos)
, com uma inclusão de multa de
R$33.021.016,60 (trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)
,
sem qualquer justificativa, conforme
ID nº 108016388 da execução
:

A partir deste cálculo, os poderes outorgados aos autores Dr. IZONEL PIO DA SILVA e OUTROS foram revogados, passando a patrocinar a causa a Dra. PRISCILA DUARTE, em
18/04/2023
.

Diante da revogação do mandato, os antigos patrocinadores, ora autores, ajuizaram a presente ação de arbitramento levando em consideração o cálculo acima (
R$74.490.308,83).

Todavia, devido à inconsistência da multa de
R$33.021.016,60 (trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos)
, os devedores interpuseram o
RAI nº1012773-77.2023.8.11.0000
, o qual foi
dado provimento
em julgamento realizado em
14/09/2023
, sendo a multa acima excluída diante de sua inexistência, aplicando-se a multa do artigo 523, § 1º, do CPC/15, no valor de
R$2.540.702,50
, conforme
ID nº129053100 da execução
.

Desta decisão proferida no
RAI nº1012773-77.2023.8.11.0000
somente a parte executada recorreu ao STJ objetivando a condenação dos credores em honorários advocatícios desta diferença.

Portanto, para os credores a aludida decisão transitou em julgado.

Ainda, em
12/08/2025
, foi julgado o
RAC nº 1001369-71.2019.8.11.0009
, arbitrando o valor econômico da execução em
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões)
.

Contra o v. acórdão do recurso acima tão somente o executado recorreu ao STJ, não havendo recurso dos credores.

Conforme se denota, o valor econômico encontrado no
RAC nº 1001369-71.2019.8.11.
0009
guarda
relação com o valor encontrado no
RAI nº1012773-77.2023.8.11.0000
com a exclusão dos
R$33.021.016,60 (trinta e três milhões, vinte e um mil, dezesseis reais e sessenta centavos).

Desta forma, diante da ausência de recurso dos credores nos recursos acima,
retifico parte de meu voto
, para acompanhar o voto da eminente Dra. Tatiane Colombo, no tocante o valor econômico de fixado no valor
R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões)
, sobre o qual deverá incidir os honorários contratuais e sucumbenciais.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO ARRUDA DE ALMEIDA (2º VOGAL):

Acompanho o voto
retificado da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025